Tribunal: TJBA
Processo: 0000047-21.2008.8.05.0117
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000047-21.2008.8.05.0117

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: OBED SILVA LIMA

Advogado(s)
:
MICHAEL ANDREI MIRANDA DE ALMEIDA, WAGNER CHAVES PHILADELPHO

APELADO: MUNICIPIO DE ITAGIBA

Advogado(s)
:
ANA PAULA GOMES DE OLIVEIRA, JASSON SANTOS NETO, JURANDI PEREIRA SANTOS, HELDER FREIRE ANDRADE, LUIZ CARLOS DE SOUZA FERRERA JUNIOR, DANILO FERNANDO MAGALHAES PEREIRA registrado(a) civilmente como DANILO FERNANDO MAGALHAES PEREIRA, VICTOR ZACARIAS DE SOUZA registrado(a) civilmente como VICTOR ZACARIAS DE SOUZA, BRUNO MARTINEZ CARNEIRO RIBEIRO NEVES

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. CONVERSÃO DE PROVENTOS EM URV. ERRO NA APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DA LEI FEDERAL Nº 8.880/94. REDUÇÃO INDEVIDA DE PROVENTOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO ERRO PELO MUNICÍPIO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. BOA-FÉ OBJETIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS PARCELAS. TEMA 810 DO STF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por servidor público municipal aposentado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de aposentadoria e cobrança de diferenças remuneratórias decorrentes de erro na conversão dos proventos para URV quando da implementação do Plano Real. O Apelante sustenta que seus proventos, que correspondiam a R$ 714,92, foram reduzidos para R$ 308,56 após a conversão monetária, representando decréscimo de aproximadamente 60%. O Município quedou-se revel, mas teve afastados os efeitos materiais da revelia por se tratar de Fazenda Pública. Em sede de memoriais, o Apelante demonstrou fato superveniente relevante: o reconhecimento administrativo do erro pelo próprio Município, que passou a pagar os proventos no valor correto a partir de janeiro de 2012.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em
error in judicando
ao confundir a pretensão de correção do erro na conversão monetária com pedido de incorporação de gratificação; (ii) estabelecer se o reconhecimento administrativo do erro pelo Município, com a correção dos valores a partir de 2012, configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) que impede a sustentação, em juízo, da inexistência do direito às diferenças retroativas; (iii) determinar se o servidor público aposentado tem direito à correção das perdas remuneratórias decorrentes da equivocada conversão de seus proventos em URV, com o pagamento das diferenças retroativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença recorrida fundamenta-se em premissa equivocada, pois enquanto a pretensão do autor está centrada na reparação de redução indevida de proventos decorrente de erro na conversão monetária para URV, o juízo
a quo
analisou a lide como se tratasse de pedido de incorporação de gratificações, configurando
error in judicando
que justifica a reforma da decisão.

4. O reconhecimento administrativo do erro pelo Município, que passou a pagar os proventos no valor correto a partir de janeiro de 2012, constitui inequívoca admissão da procedência do direito pleiteado pelo Apelante, afastando por completo os argumentos deduzidos nas contrarrazões quanto à alegada ausência de previsão legal para a pretensão autoral.

5. Configura
venire contra factum proprium
a conduta do Município que, em juízo, sustenta a inexistência de erro na conversão monetária e a ausência de fundamento legal para o direito pleiteado, mas, administrativamente, reconhece o erro e corrige os valores pagos, passando a pagar os proventos no mesmo montante que o servidor sempre reivindicou.

6. A boa-fé objetiva, princípio cardeal do ordenamento jurídico brasileiro, impõe às partes o dever de coerência em suas condutas, vedando comportamentos contraditórios que frustrem legítimas expectativas, razão pela qual os argumentos contraditórios do Município não merecem acolhida.

7. Lei Federal nº 8.880/94 estabelece os critérios obrigatórios para a conversão dos vencimentos e proventos dos servidores públicos em URV, sendo de observância obrigatória por todos os entes federados, uma vez que compete privativamente à União legislar sobre o sistema monetário, nos termos do art. 22, VI, da Constituição Federal.

8. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836/RN, com repercussão geral reconhecida, assentou que o direito ao percentual decorrente da equivocada conversão em URV não representa aumento remuneratório, mas reconhecimento de indevido decréscimo, devendo ser incorporado à remuneração sem compensação com aumentos supervenientes.

9. A Súmula Vinculante 37 do STF não se aplica ao caso, porquanto a pretensão do autor não busca aumento de vencimentos com base em isonomia, mas sim a correção de erro na conversão monetária que resultou em indevido decréscimo remuneratório, em afronta ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos previsto no art. 37, XV, da Constituição Federal.

10. Por se tratar de obrigação de trato sucessivo, aplica-se a Súmula 85 do STJ, de modo que a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, permanecendo íntegro o fundo de direito.

11. Os juros de mora e a correção monetária devem observar os parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos, condenando o Município a proceder à revisão dos proventos de aposentadoria e a pagar as diferenças retroativas, a serem apuradas em liquidação de sentença, respeitada a prescrição quinquena
l.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000047-21.2008.8.05.0117
, em que figuram como apelante OBED SILVA LIMA e como apelada MUNICIPIO DE ITAGIBA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########,
em ########### ############### #############
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 16 de Setembro de 2024.